Tribunal: TJES
Processo: 5014912-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014912-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014912-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES - ES33379

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.

PRELIMINAR
ES DE NULIDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA.
NON
BIS IN IDEM
.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE E PERDA DE DIAS REMIDOS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar
es de Nulidade.
1.1. A falta de individualização da conduta não invalida o PAD, pois a segunda transcrição dos fatos e os depoimentos dos agentes penitenciários identificam com clareza a participação do agravante na infração, conferindo solidez à decisão do juízo a quo. 1.2.

Não há violação ao princípio do
non
bis in idem
, uma vez que a advertência verbal aplicada aos detentos não se confunde com a sanção disciplinar formalizada no PAD, que visou a responsabilização individual pela conduta desobediente. Preliminares rejeitadas.

2
.

Mérito.
Os depoimentos dos agentes penitenciários, corroborados pela segunda transcrição dos fatos, constituem prova válida e suficiente da conduta indisciplinada do agravante, sendo atribuída credibilidade aos depoimentos de agentes públicos em harmonia com os demais elementos dos autos.

3. A conduta do agravante, tipificada nos arts. 50, inciso I, e 39, inciso II, da Lei de Execução Penal, não comporta desclassificação para falta média, pois caracterizou-se pela desobediência deliberada à ordem das autoridades prisionais.

4
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014912-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES - ES33379

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO

Em sede preliminar, o agravante alega que há contradições entre os depoimentos
d
a
s

transcriç
ões

nº
020/2024 e
nº
021/2024
, o que comprometeria a validade do PAD e violaria o seu direito de defesa. Alega, ainda, que já havia sido aplicada uma advertência verbal a todos os detentos, de forma que a instauração do PAD configuraria uma dupla penalização pelo mesmo fato, em afronta ao princípio
non
bis is idem.

A respeito dos fatos apurados nos autos, extrai-se que fora instaurado o PAD nº 006/2024 para apurar condutas infracionais praticadas pelo preso Cloves Roberto Pereira Junior e outros, nos dias 07 e 08 de janeiro de 2024.

Consta na transcrição nº 020/2024 (id. 9990092, pp. 20), que no dia 07 de janeiro algumas visitas íntimas não foram autorizadas, após a verificação de alteração nas imagens de
bodyscan
das visitantes. Após ser informado ao apenado Fabio dos Santos Dutra a respeito de tal fato, ele protestou e iniciou uma incitação na galeria onde está preso, motivo pelo qual foi retirado para se acalmar, passando a desacatar os servidores, sendo então transferido para outra cela. Em seguida “
os demais presos do raio se exaltaram solicitando o retorno do preso para o raio”.

Já na transcrição nº 021/2024 (id. 9990092, pp. 21), há relato de que no plantão do dia seguinte, quando foi solicitado aos presos que se encontravam na cela 104 para que entregassem o kit do interno Fábio dos Santos Dutra, em decorrência de sua transferência para outra cela, os internos, dentre eles o ora agravante, “
começaram a incitar o raio, exigindo que o plantão devolvesse o interno a cela senão iriam bater a cadeia até que fosse devolvido”.

Posteriormente, os agentes decidiram separar tais internos, todavia “
os mesmos mais uma vez tentando demonstrar força pararam na eclusa do raio 3 alegando ter problema em outros raios e se recusando a se encaminhar para as celas determinadas”, t
endo, então, sido advertidos verbalmente e encaminhados para as celas.

Feito tal relato e em análise das provas dos autos, e
ntendo que a
s
preliminar
es
suscitada
s
pela Defesa
não merece
m
prosperar.

A decisão do juízo
a quo
foi fundamentada na interpretação conjunta da segunda transcrição dos fatos nº 021/2024, corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários e pelo depoimento do próprio agravante em juízo (pp. 72/74), que confirmou os fatos narrados, conferindo solidez à análise da participação do agravante no incidente. As alegadas contradições entre as transcrições e os depoimentos não comprometem a validade do PAD, visto que a segunda transcrição, realizada por equipe distinta e em momento posterior, forneceu elementos adicionais que permitiram identificar com clareza os internos que tiveram condutas faltosas.

Quanto à alegação de violação ao princípio do
non

bis in idem
, ressalto que a advertência verbal aplicada de forma geral a todos os detentos não se confunde com a sanção disciplinar formal aplicada no PAD. A advertência foi uma medida corretiva imediata, enquanto o PAD visou apurar as responsabilidades individuais de cada interno envolvido diretamente na infração. Portanto, não há que se falar em dupla penalização pelo mesmo fato.

Outrossim, em relação ao depoimento prestado pelos agentes penitenciários presentes no momento da ocorrência, entendo não haver ilicitude, uma vez
que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Diante do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas.

É como voto.

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR
, e
m face d
a
r. Decisão
(
Id. 9990092, pp. 93/96
) proferida pel
o
Juízo da 2ª Vara Criminal de
São Mateus
,
nos autos
do processo de execução tombado sob
n°
0000567-06.2018
.
8.
08.00
33
,

por meio do qual
homologou falta grave
aplicada a
o agravante, fixando nova data-base
para benefícios em
08/01/2024, e decretando a perda de 1/3
(um terço)
dos dias remidos.

Nas razões recursais
(
Id. 9990092, pp. 101/109
)
, a
douta Defesa
p
ugna
pela re
forma da Decisão,
requerendo
que seja
afastada a aplicação da penalidade a
o
agravante
, em razão da insuficiência probatória.
S
u
bsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para
falta média.

Por intermédio

d
as informações
expostas
no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado),
constata-se que
ao
Agravante foi
aplicada
a pena
total
de
2
7
(
vinte e sete
) ano
s e
10
(
dez
) meses

e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, em razão d
e condenaç ão pela s prática s do s crime s previsto s

no
s

arts.

306 e
309,

caput,
da Lei nº 9.503/97, art. 157, § 2º (duas vezes), do Código Penal, art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

ao passo que já cumpriu
aproximadamente

0
6
(
seis
)
anos,
7 (sete) meses
e
2
5
(
vinte
e cinco
)
dias da referida pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Ao analisar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 006/2024 (pp. 12/66), verifica-se que, durante a condução do apenado Fábio dos Santos Dutra para a área de isolamento, foi ordenado aos seus companheiros de cela, incluindo o agravante, que recolhessem e entregassem o kit do interno. Nesse momento, iniciou-se uma incitação em sua ala, com exigências ao plantão para que o apenado Fábio fosse devolvido. Em ato de desobediência e desacato, os apenados da cela recusaram-se a devolver o kit, dando início a um motim na ala.

A controvérsia central reside na alegação do agravante de que a sanção aplicada não encontra respaldo nas provas colhidas, bem como foi injusta e desproporcional, tendo em vista que a recusa dos detentos em entregar os pertences do apenado Fábio teria decorrido do temor de represálias no raio, e não de desobediência deliberada. O agravante sustenta, ainda, que não houve individualização de condutas e que a penalização de apenas alguns detentos, sem que a ordem tenha sido direcionada a um interno específico, viola o princípio da isonomia.

No entanto, conforme verificado nos autos, os depoimentos dos agentes penitenciários e a segunda transcrição dos fatos apontam que o agravante participou da recusa coletiva de cumprir a ordem de entregar os pertences de Fábio. A justificativa de que os internos temiam represálias não encontra respaldo nas provas apresentadas e não foi suficientemente demonstrada pela defesa.

Ainda que a ordem não tenha sido direcionada a um interno específico, todos os ocupantes da cela tinham ciência da instrução e, ao se recusarem a cumpri-la, contribuíram para a indisciplina no raio. A instauração do PAD contra os internos que tiveram suas condutas individualizadas, como é o caso do agravante, está em conformidade com o devido processo legal.

A jurisprudência mencionada pela defesa, que trata da necessidade de corroboração das palavras dos policiais por outras provas, foi observada no presente caso, uma vez que os depoimentos dos agentes foram corroborados pela segunda transcrição dos fatos e pelas demais provas colhidas no procedimento.

Por fim, quanto à desproporcionalidade alegada, a instauração do PAD contra apenas alguns internos decorreu da individualização das condutas durante a apuração dos fatos. Não há ilegalidade em não estender a sanção a todos os detentos, desde que a responsabilidade dos envolvidos tenha sido devidamente apurada, como ocorreu neste caso.

Outrossim, a Defesa requer a desclassificação da conduta para falta média.

Sob esse prisma, observo que não
cabe absolvição ao apenado
,
tampouco sua conduta deve ser desclassificada. Isso se dá, pois, praticou

conduta expressamente tipificada
no art. 50, inciso I, e
art. 39, inciso, II, da LEP,

com
estrit
a

desobediência
às autoridades penais.

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)